Tribunal: TJSP
Processo: 2315001-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de salário. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade caracterizada. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Verba que tem natureza alimentar e que não admite mitigação, em respeito ao artigo 7o, X, da Constituição Federal. A relativização da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar importaria em comprometimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de salário. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade caracterizada. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Verba que tem natureza alimentar e que não admite mitigação, em respeito ao artigo 7o, X, da Constituição Federal. A relativização da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar importaria em comprometimento da subsistência digna do devedor e ou da sua família. Decisão mantida. Agravo não provido.